Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INTERNA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A contradição eventualmente sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna do acórdão, que impede a compreensão lógica e racional do julgado, o que não se verifica no caso sob exame.
III - O embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses da parte.
V - Embargos rejeitados.